Tribunal: STF
Processo: HC 258071
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO PROTELATÓRIO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.6.2025, por Cícero Marcos Lima Lana, em benefício de E. N., contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2025, deixou de analisar petição incidental no “AgRg nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2.639.373/SP”, afirmando “abuso do direito de recorrer” e entendendo “configurado o exaurimento da prestação jurisdicional” daquele Tribunal, com certificação anterior de trânsito em julgado e remessa dos autos ao Tribunal de origem.



O caso 



    2. Pelo que se pode depreender da inicial desta impetração, o paciente foi condenado, em 30.8.2017, à pena de três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, por sonegação fiscal (inc. I do art. 1º da Lei 8137/1990) de valores superiores a vinte milhões de reais. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 



    Rejeitados os embargos declaratórios opostos no Tribunal de origem, foi interposto recurso especial, cuja inadmissão, por óbices formais, permitiu a interposição de agravo em recurso especial (Agravo em Recurso Especial n. 2.639.373/SP), não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Sexta Turma daquele Tribunal gerou a oposição de embargos declaratórios, também rejeitados.



    Interposto recurso extraordinário, cuja inadmissão por óbices formais foi impugnada por agravo regimental, não conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que também rejeitou os consequentes embargos declaratórios opostos contra aquele julgado. 



    3. Contra a rejeição desses embargos declaratórios pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a defesa apresentou petição de “agravo regimental”, suscitando matéria inédita, referente à necessidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP). Em 9.6.2025, concluiu a Vice-Presidência cuidar-se de erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada. Consignou, ainda, “o encerramento da prestação jurisdicional nesta instância superior”, diante da configuração de “abuso do direito de recorrer, ensejando a baixa imediata dos autos”, com a certificação do trânsito em julgado e remessa dos autos à origem:



    “1. Trata-se de petição de fl. 7.324-7.339 apresentada como agravo regimental contra o acórdão de fl. 7.316. 



    Às fls. 7.341-7.346 apresenta nova petição com pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP. 



    É o relatório. 



    2. Inicialmente, em relação à petição de agravo regimental, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo regimental somente é cabível contra decisões monocráticas, consoante previsão contida no Regimento Interno do STJ. 



    Assim, é manifestamente incabível a interposição de agravo contra acórdão, consistindo em erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade e a apreciação do recurso. Nessa linha: AgRg no AgRg nos EREsp n. 1.957.213/TO, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023; e AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.621.029/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021. 



    Ademais, não tendo sido opostos embargos de declaração – única insurgência que seria cabível na espécie – e, já preclusa a oportunidade para sua oposição, constata-se o encerramento da prestação jurisdicional nesta instância superior. 



    A interposição do recurso em apreço, portanto, especialmente no contexto em que se debate tão somente a confirmação de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, configura abuso do direito de recorrer, ensejando a baixa imediata dos autos. 



    3. Por fim, em relação ao pedido de oferecimento de ANPP, na sessão de 18/9/2024, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC n. 185.913/DF, oportunidade em que fixou, por unanimidade, as seguintes teses: 



    ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’. 



    A Suprema Corte também definiu que o julgamento ‘não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar’. 



    4. No caso, verifica-se que o pleito em tela não pode ser processado, uma vez que a matéria objeto da petição não se enquadra nas atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à apreciação das petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2º, I, a, do RISTJ). Nesse sentido: (...)



    Nesse sentido, devem os autos serem encaminhados ao Juízo de origem, para que adote as providências que julgar pertinentes. 



    5. Ante o exposto, configurado o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há que se possa apreciar. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem para apreciação do pedido de oferecimento de ANPP, ficando dispensado o envio de eventuais novas petições à Vice-Presidência” (doc. 14). 



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega haver “evidente violação a direito do paciente, de ter formulada a proposta de Acordo de Não persecução Penal, cujo pleito foi feito tempestivamente, antes do trânsito em julgado”.



    Invoca o julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal Federal examinou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em processos já sentenciados, afirmando que “o ato coator, portanto, deve ser reformado, com a consequente decretação de nulidade da certidão de trânsito em julgado, para que seja devidamente reestabelecido o andamento processual com o especial fito de ser formulada ao paciente a proposta de Acordo de Não persecução Penal”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, é o presente para requerer: 1) liminarmente, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja concedida a medida liminar, com a consequente suspensão do andamento do processo 0011358.04.2013.403.6105, até que o presente Habeas corpus seja julgado, sem que haja a adoção de qualquer medida tendente a execução da pena; 2) ao final, seja concedida a ordem, com a consequente decretação de nulidade da certidão de trânsito em julgado, para que seja devidamente reestabelecido o andamento processual com o especial fito de ser formulada ao paciente a proposta de Acordo de Não persecução Penal” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. O Plenário deste Supremo Tribunal examinou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em processos já sentenciados no Habeas Corpus n. 185.913/DF. Decidiu-se, então,  
que:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei 
nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024”.



    7. A despeito daquela jurisprudência, tem-se, no caso em exame, peculiaridades que afastam a aplicação do precedente.



    8. Não se tem elementos comprobatórios na petição apresentada, sendo que os documentos juntados não permitem a formulação de juízo seguro e definitivo sobre a possibilidade ou não de apresentação do pretendido acordo na espécie. As únicas decisões juntadas (docs. 6, 7 e 14) referem-se exclusivamente ao recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Embora se possa inferir que a denúncia e a sentença condenatória sejam anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, não está claro, pelas peças juntadas, se o órgão de acusação com atuação no Tribunal de origem teria sido suscitado ou se chegou a se manifestar em algum momento processual contrariamente ao benefício pleiteado, após a edição da norma, que instituiu a possibilidade do acordo. 



    9. Ademais, o pedido foi formulado em recurso manifestamente incabível, interposto após sucessivos recursos e petições incidentais protelatórias, que levaram o Superior Tribunal de Justiça a assentar o erro grosseiro (decorrente da interposição de agravo regimental contra decisão colegiada) e ter por encerrada “a prestação jurisdicional nesta instância superior”, configurado o “abuso do direito de recorrer, ensejando a baixa imediata dos autos” (doc. 14).



    Portanto, ao negar a apreciação da pretendida aplicação da Lei n. 13.964/2019 (suscitada de forma inédita e por recurso manifestamente incabível) e certificar o trânsito em julgado, não se divergiu da pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal de que “recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final” (ARE n. 1.302.417-AgR-EDv-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.11.2022). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO DIFERIDO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário inadmitido na origem mediante a aplicação de temas da sistemática da repercussão geral. (...) 4. Revela-se protelatório o recurso que, ao desconsiderar a fundamentação constante dos atos decisórios anteriores, atenta contra os ideais de razoável duração do processo e de celeridade de sua tramitação, constantes do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, mediante inconformismo manifestamente incabível. 5. A jurisprudência desta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. IV – RAZÕES DE DECIDIR 6. Agravo regimental não conhecido com aplicação de multa e determinação de lançamento do trânsito em julgado do feito com base na decisão que não conheceu do recurso anterior” (Rcl n. 66.627-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024) 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.433.939-ED-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 11.10.2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 19 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora